Tribunal: STF
Processo: HC 215092
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Jacqueline dos Santos Dutra e outros, em favor de Diego Ferreira de Oliveira, contra decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 733.344 – RS.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    A defesa, então, impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 



    A ordem foi denegada. (eDOC 12)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que não conheceu do pedido e entendeu legítima a manutenção da custódia provisória.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a ré sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 



    A defesa alega que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e de residência fixa. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício. 



    Na hipótese dos autos, verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    O Tribunal de origem, ao manter a prisão preventiva do acusado, consignou o seguinte: 



    “A decisão supratranscrita está calcada nos elementos de convicção existentes nos autos, diante da grande quantidade de drogas que, em tese, estavam na posse do paciente, evidenciado a gravidade da suposta prática do tráfico de drogas.



    Logo, não há falar em fundamentação abstrata da garantia da ordem pública.



    Com efeito, encontram-se presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, para a decretação da prisão cautelar, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, obtidos por conta da prisão em flagrante do paciente, em posse de drogas ilícitas.



    Na hipótese em tela, durante abordagem de rotina em frente ao Pelotão Rodoviário Estadual, policiais rodoviários interpelaram o veículo Hyundai/HB20,cor branca, placas IVI4F10, no qual estavam 04 ocupantes, sendo 02 adultos e 02adolescentes.



    A guarnição solicitou ao condutor DIEGO, ora paciente, a documentação obrigatória, que foi fornecida. Após, verificaram que o carona estava com uma pochete, momento em que o paciente teria dito ser de sua propriedade.



    Em revista ao objeto, teria sido encontrado um invólucro pequeno com substância semelhante à maconha. Em ato contínuo, foi realizada busca minuciosa no veículo, onde foi encontrado, nos pés do carona, um saco de insumos contendo04 pacotes envoltos em papel filme com substância semelhante à maconha.



    Ao total, em poder do paciente e de Charly Wilson Torma Gomes,foram apreendidos: 1,877kg de maconha, além de 02 (dois) aparelhos celulares ,consoante Auto de Apreensão (evento 1, AUTOCIRCUNS6).



    Portanto, encontra-se delineada a materialidade delitiva, havendo também indícios suficientes de autoria.



    Outrossim, resta a evidenciada a periculosidade social do paciente,advinda da gravidade concreta do delito a ele imputado, decorrente da expressiva quantidade de droga apreendida.



    Com efeito, a grande quantidade de drogas apreendidas demonstra a gravidade concreta da conduta, e, destarte, é motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva”. (eDOC 12, p. 6-7)



    Ora, as decisões referentes a prisão do paciente diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP. 



    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008. 



    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia. 



    Não se pode olvidar que o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e, muito embora a quantidade de entorpecentes seja relativamente expressiva, este não pode ser o único fundamento a manter sua prisão. 



    Nos termos do decidido pela 1ª Turma deste STF: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. As peculiaridades do processo, contudo, autorizam a superação da Súmula 691/STF. 2. A prisão preventiva de jovem com 18 anos de idade, primário, pelo tráfico de quantidade pouco relevante de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. 3. O decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de maconha (aproximadamente, 160 g de maconha). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 188091 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1.9.2020) 



    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Diego Ferreira de Oliveira, se por algum outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: 



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV). 



    Diante da similaridade fática, estendo, de ofício, a ordem ao coimputado Charly Wilson Torma Gomes.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente